Tribunal: TJES
Processo: 5015141-38.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015141-38.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA EXECUÇÕES FISCAIS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO
–
AÇÃO ACESSÓRIA À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
– ART.
61 DO CPC
– COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA
PRIVATIVA DE EXECUÇÃO FISCAL.

1.
O

artigo 5º da Lei nº 4.170/88 estabelece a competência das Varas privativas de Execuções Fiscais e ressalta, especificamente em seu §1º, o fato de que cabe às demais Varas da Fazenda Pública Estadual decidir sobre matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares, ainda que constatada a conexão com a execução e embargos eventualmente em trâmite nas Varas privativas.

2.
No caso em apreço, a demanda originária do conflito de competência foi ajuizada com o objetivo de que sejam declarados nulos atos processuais realizados na própria ação de execução fiscal nº 024.980.083.331, que tramitou na 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES.

3.
Não se está diante, portanto, de conexão entre demandas, mas sim de ação acessória (ação anulatória nº 0012011-58.2021.8.08.0024) à principal (ação de execução fiscal nº 024.980.083.331), o que atrai a incidência do artigo 61 do Código de Processo Civil.

4.
Conflito de competência procedente, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarada a competência do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VO
TO

Na origem, JOSÉ ANTERO VERSIANI MACHADO e GERALDA LUIZA GUIMARÃES MOURÃO MACHADO ajuizaram ação anulatória de arrematação (processo nº 0012011-58.2021.8.08.0024) em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALCEMAR LUIZ DE CASTRO e DALVA SOEIRO DE CASTRO, visando a declaração de nulidade da citação e dos atos posteriores realizados na ação de execução fiscal nº 024.980.083.331 e, via de consequência, a arrematação do imóvel objeto de análise; Subsidiariamente, postulam: (i) a declaração de nulidade da penhora, por se tratar de bem de família; (ii) a declaração de nulidade da intimação da praça do imóvel; (iii) seja reservado o equivalente a 50% do valor bruto correspondente a meação de Geralda Luiza Guimarães Mourão Machado.

A ação foi distribuída originalmente perante o Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES, que declinou de sua competência por entender aplicável ao caso o artigo 5º, §1º da Lei Estadual nº 4.170/88, do qual se extrai que a matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual, e que eventual conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais não exclui daquelas varas a competência.

Foi então suscitado o presente conflito de competência (id. 10038133), sob o fundamento de que a ação anulatória é acessória da demanda na qual foi praticado o ato a ser anulado, motivo pelo qual não caberia ao juízo suscitante se imiscuir em decisões proferidas pelo juízo suscitado. Outrossim, em estrita observância ao art. 61 do CPC, deve a ação acessória ser proposta no juízo competente para a ação principal.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, concluo que assiste razão ao juízo suscitante.

De fato, o artigo 5º da Lei nº 4.170/88 estabelece a competência das Varas privativas de Execuções Fiscais e ressalta, especificamente em seu §1º, o fato de que cabe às demais Varas da Fazenda Pública Estadual decidir sobre matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares, ainda que constatada a conexão com a execução e embargos eventualmente em trâmite nas Varas privativas.

Ocorre que a demanda originária deste conflito de competência foi ajuizada com o objetivo de que sejam declarados nulos atos processuais realizados na própria ação de execução fiscal nº 024.980.083.331, que tramitou na 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES.

Não se está diante, portanto, de conexão entre demandas, mas sim de ação acessória (ação anulatória nº 0012011-58.2021.8.08.0024) à principal (ação de execução fiscal nº 024.980.083.331), o que atrai a incidência do artigo 61 do Código de Processo Civil
1
.

Para corroborar tal entendimento, cabe trazer a lume a ementa dos seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DESTA AÇÃO É DO JUIZO ONDE SE PROCESSOU A EXECUÇÃO.
Precedentes desta corte de justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Ação

de anulação de arrematação é acessória

à ação

que se originou o título executivo
. Competência funcional absoluta. Incidência do artigo 61, do CPC. Reconhecimento da competência do juízo suscitante. Conflito de competência improcedente.
(TJPR; ConCompCv 0002509-48.2021.8.16.0000; Londrina; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mércis Gomes Aniceto; Julg. 28/03/2022; DJPR 29/03/2022)

AÇÃO ANULATÓRIA. Querela
Nullitatis
Insanabilis. Alegação de nulidade absoluta da sentença proferida em primeira instância. Pedido de nulidade do processo formulado diretamente em segundo grau de jurisdição. INCOMPETÊNCIA: Competência originária da Primeira Instância.
Medida processual que visa a anulação da sentença proferida em primeira instância. Demanda acessória

que deve ser direcionada ao Juízo de origem onde tramitou o processo principal. Inteligência do art. 61 do CPC.
Indeferimento da inicial e processo julgado extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV do CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
(TJSP; ProcCom 2266978-38.2023.8.26.0000; Ac. 17306220; São José do Rio Preto; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 30/10/2023; DJESP 08/11/2023; Pág. 2707)

Insta salientar que os autos de origem deste incidente não revelam a pretensão de anular o próprio débito fiscal, já que, se fosse o caso, aplicável seria o entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
as ações anulatórias de débito fiscal se encontram sujeitas à competência material das Varas da Fazenda Pública, sendo inviável sua apreciação por Varas de Execuções Fiscais
” (TJES; CC 0006273-35.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019).

Reitero que a ação anulatória – distribuída originariamente por dependência à execução fiscal nº 024.980.083.331 – fui ajuizada com o fim de que sejam declarados nulos os atos processuais praticados na referida execução, o que torna evidente seu caráter acessório.

Sendo assim, tratando-se de ação anulatória de arrematação na qual se requer a anulação de atos processuais, e constatado seu caráter acessório em relação à ação de execução fiscal na qual foram realizados os atos que se pretende anular, cabe ao juízo competente para julgar a ação principal – qual seja, a ação de execução fiscal – a competência para julgar a ação acessória, em estrita observância ao disposto no artigo 61 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO A COMPETÊNCIA
do juízo suscitado – Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais de Vitória/ES, para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
“Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.